Tribunal: STF
Processo: MS 24037
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-22
Data de publicação: 2001-11-22

Ementa:
EMENTA: DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
QUALIFICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COMO PROPRIEDADE IMPRODUTIVA. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DA VISTORIA, NA FORMA DO ART. 2.º, § 2.º, DA LEI N.º
8.629/93.
        Não pode ser tida como válida vistoria que, realizada mais de
dois meses após a data marcada na notificação, não foi precedida de
nova notificação aos proprietários do imóvel inspecionado, impedindo-os
de acompanhar os trabalhos do INCRA ou de indicar preposto ou
representante para fazê-lo. Irregularidade que implica a nulidade do
decreto expropriatório.
        Mandado de segurança deferido.